Tribunal: TJMT
Processo: 1002311-45.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002311-45.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDREA LUIZA DE CARVALHO - CPF: 559.176.581-53 (APELANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE VITOR GUIZARDI SCATAMBURGO - CPF: 052.263.371-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PUBLICO. CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE CIENCIA TEMPESTIVA POR INSUFICIENCIA DE PUBLICIDADE. CONCURSO HOMOLOGADO EM 2008 COM VALIDADE ATÉ 2010. AÇÃO AJUIZADA EM 2017. DECADENCIA DA IMPETRAÇÃO. SENTEÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“1.
O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, na situação em tela, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame.
2. Mesmo que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação.
3. No caso, a expiração da validade do concurso ocorreu em 8/12/2008, e o mandado de segurança apenas foi impetrado em 13/5/2014, quando há muito esgotado o prazo decadencial de 120 dias.
4. Ainda que se considere como termo inicial para o ajuizamento do mandamus a data da publicação do ato que tornou sem efeito a nomeação da impetrante (1o/6/2009), melhor sorte não assiste à recorrente, considerando-se o longo lapso temporal entre a prática desse ato e a propositura da demanda. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
STJ -
AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016)
”
Destaquei
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
ANDREA LUIZA DE CARVALHO,
nos autos Mandado de Segurança impetrado em face da pratica de ato tido como ilegal pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ e SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
, consubstanciado na não convocação pessoal da impetrante para apresentação de documentos comprobatórios de títulos no concurso regido pelo Edital n° 001/2007/PMC, ao qual obteve aprovação em 28° lugar, no cargo especialista em saúde – enfermagem.

Após postergação da análise do pedido liminar, apresentação das informações pela autoridade coatora, e manifestação das partes sobre a
decadência
do direito de ação, adveio sentença denegando a segurança.

(ID Num.3005583)

Nas razões recursais, a apelante sustenta não houve publicação do Edital de Convocação no Diário Oficial, e que independente disso, não basta a simples convocação para nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público via imprensa oficial, e que o prazo decadencial de 120 (cento e vinte dias) possui termo inicial na ciência pelo interessado do ato impugnado, de modo que a sentença deve ser reformada para concessão da segurança. (ID Num.3005587)

Contrarrazões ao ID Num. 3005591.

Aberta vistas a douta Procuradoria de Justiça (ID Num. 3321683), não houve apresentação de parecer
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetrante participou do concurso regido pelo Edital no 001/2007- PMC, de 05 de setembro de 2007, realizado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, sendo ofertadas 80 (oitenta) vagas no total para o cargo de Especialista em Saúde – ênfase em Enfermagem, e convocada para apresentação de documentos comprobatórios de títulos, conforme Edital de Concurso Público n° 001/2008-PMC, de 14 de janeiro de 2008 (ID Num. 3005558).

Em consulta a rede de internet pode-se verificar que a homologação do certame foi publicada em 27 de março de 2008
, tendo validade até 28 de março de 2010.
(
http://www.cev.ufmt.br/Portal/noticias.asp?CONCURSO=28)

O entendimento da jurisprudência dos tribunais superiores, bem como no egrégio TJMT, é no sentido de que o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do
Mandado
de
Segurança
cujo propósito é a nomeação em
concurso
público, tem como termo inicial a data do término da
validade
do certame.

Nota-se, que a Ação Mandamental foi impetrada no dia
30/01/2017
e o direito de requerer o
Mandado
de
Segurança
extingue-se em 120 (cento e vinte) dias contado do término da validade do concurso. No caso, em
28/03/2010
.

Com efeito, a Ação Mandamental foi impetrada depois de exaurido esse interstício, assim, a
decadência
do direito deve ser reconhecida e, consequentemente, o processo deve ser extinto, com fundamento no artigo 23 da Lei no 12.016/2009 c/c o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência firmada por este Sodalício:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NUMERO DE VAGAS -PRELIMINAR - DECADÊNCIA – ACOLHIDA - DIREITO EXERCIDO FORA DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
– CARÁTER PRECÁRIO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. 1 -
Analisando detidamente os autos, constato que o presente mandamus foi impetrado no dia 26 de novembro de 2015, ou seja, mais de 01 ano após o findar a validade do concurso supracitado, motivo pelo qual resta configurado no caso em apreço a decadência.
2 - Em se tratando de ato omissivo, consistente em não nomear candidato aprovado em concurso público, a relação é de trato sucessivo, que se renova continuamente, razão pela qual não há decadência do direito de impetrar mandado de segurança, desde que referido direito seja exercido dentro do prazo de validade do certame. (STJ, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 26/06/2007, T5 - QUINTA TURMA). (TJ-PI - AC: 00005017520128180027 PI 201300010002441, Relator: Des. Hilo de Almeida Sousa, Data de Julgamento: 16/10/2013, 3a Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 21/11/2013) (MS 169590/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017)
(destaquei)

“
APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO E NÃO NOMEADO — DECADÊNCIA — CONFIGURAÇÃO — PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME — TÉRMINO — IMPETRAÇÃO — CENTO E VINTE (120) DIAS — TRANSCURSO.
Resta configurada a decadência se, ultrapassado o prazo de validade do certame, o candidato classificado em concurso público não nomeado deixa transcorrer cento e vinte (120) dias para a impetração do mandado de segurança. Recurso não provido”. (Ap 130348/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015)
(destaquei)

Aliás, a Corte Superior já se pronunciou no mesmo sentido, consoante se infere dos seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Aislan Pereira contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, pleiteando o direito de matricular-se no Curso de Formação para Soldado da Polícia Militar, SAEB/01/2008. Entende o impetrante fazer jus à nomeação, porquanto o chamamento e posterior exclusão de candidatos habilitados em cadastro de reserva vincula a Administração ao preenchimento obrigatório das vagas abertas dentro da validade do concurso. 2. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia extinguiu o processo ante a ausência de direito líquido e certo do impetrante, sob os seguintes fundamentos: "o Impetrante não é possuidor do direito subjetivo apontado. Seja porque não houve preterição na ordem classificatória de convocação; seja porque o número de vagas oferecidas no Edital SAEB/01/2009 foi preenchido por candidatos que obtiveram notas melhores do que o Impetrante e, de igual forma, as vagas criadas (número 226) e de que tratam o Edital 002-CG/2011 atinentes à convocação dos candidatos do quadro de reserva; seja porque o resultado que eliminou os candidatos, declarando-os 'inaptos', tem caráter provisório;
seja porque, finalmente, a vigência do concurso SAEB/01/2008, com prazo de validade para 12 meses, cuja homologação deu-se em julho de 2009, doc. de fls. 59 e ss, e cuja prorrogação, por mais um ano, operada por meio da Portaria/PM 398 de 16.07.2010, teve o termo final em 23.07.2011, vê-se, portanto, que o pedido formulado pelo Impetrante de convocá-lo, datado de 16.11.2011, não tem guarida porque fora do prazo de vigência do concurso." 3. O prazo decadencial para se impetrar Mandado de Segurança contra ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público é a data de expiração da validade do certame. Precedentes: AgRg no REsp 1.414.110/DF, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 1o/9/2015; AgRg no REsp 1.357.029/BA, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/5/2014. 4. Na hipótese dos autos, o prazo de validade do certame encerrou-se em 23/7/2011, sendo o writ impetrado em 16/11/2011, não havendo, portanto, que se falar em decadência
. (...), 7. O pleito do ora recorrente somente poderia ser acolhido se fossem demonstradas cumulativamente, durante a validade do concurso em que obteve aprovação (embora não classificado dentro do número de vagas), a existência de vaga a ser preenchida e a necessidade inequívoca da Administração Pública em preenchê-la, configurando preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração não proceder a nomeação do impetrante. 8. In casu, não existe prova pré-constituída a indicar a existência de vaga dentro do prazo de validade do concurso e a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, razão pela qual ausente o direito líquido e certo à nomeação. 9. Agravo Regimental não provido”. (AgRg no RMS 38.849/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 29/11/2016)
(destaquei)

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO ATO DE NOMEAÇÃO.
EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. 1. O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, na situação em tela, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame.
2. Mesmo que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação.
3. No caso, a expiração da validade do concurso ocorreu em 8/12/2008, e o mandado de segurança apenas foi impetrado em 13/5/2014, quando há muito esgotado o prazo decadencial de 120 dias.
4. Ainda que se considere como termo inicial para o ajuizamento do mandamus a data da publicação do ato que tornou sem efeito a nomeação da impetrante (1o/6/2009), melhor sorte não assiste à recorrente, considerando-se o longo lapso temporal entre a prática desse ato e a propositura da demanda. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016)
(destaquei)

Desse modo, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do Ação Mandamental cujo propósito é a nomeação em
concurso
público tem como termo inicial a data do término da
validade
do certame. Ajuizado o
Mandado
de
Segurança
depois de exaurido esse interstício, impõe-se o reconhecimento da
decadência
do direito.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020